Tribunal: TJMT
Processo: 1022721-48.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022721-48.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), LEANDRO SOARES - CPF: 746.549.771-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO SOARES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – NOVAS PROVAS TESTEMUNHAIS – POSSIBILIDADE – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONFISSÃO DO VERDADEIRO AUTOR DO DELITO – ARMA UTILIZADA NO CRIME RECONHECIDA PELA VÍTIMA SOBREVIVENTE – RETRAÇÃO NO RECONHECIMENTO – PROVAS ROBUSTAS DA
INOCÊNCIA DO REVISIONANDO
–
REVISÃO PROCEDENTE
.

Comprovado, pela prova testemunhal produzida em sede de justificação judicial, sob o crivo do contraditório, que o verdadeiro autor do crime confessou ter praticado com outra pessoa que não o revisionando, é possível a absolvição (CPP, art. 621, inc. III).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1022721-48.2020.8.11.0000

REQUERENTE: LEANDRO SOARES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de terceira Revisão Criminal interposta por Leandro Soares, condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 3º, do Código Penal (latrocínio).

A condenação foi prolatada pelo Juízo Singular da 1ª Vara Criminal de Mirassol D’Oeste, nos autos da ação penal n. 310-68.2015.811.0011 (cód. 227086).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pugnou pela absolvição do apelante, sob o argumento de inexistência de provas suficientes, sendo a condenação baseada apenas na palavra da vítima. Asseverou, também, que há provas nos autos de que o revisionando estava trabalhando no dia do crime em uma fazenda, no município de São José dos Quatro Marcos.

A Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo (Apelação Criminal n. 146284/2015).

Participaram do julgamento o Des. Rui Ramos Ribeiro (Relator), o Des. Marcos Machado (Revisor) e o Des. Orlando de Almeida Perri (Vogal), em sessão realizada no dia 06 de setembro de 2016.

Com a decisão condenatória transitada em julgado (21.02.2018), a defesa apresentou outras duas ações revisionais.

A primeira (processo n. 1005263-23.2017.8.11.0000) sustentou existirem novas provas de sua inocência, porquanto a vítima Ricardo Lazzaretti afirmou, em audiência de justificação, que teve dúvidas ao reconhecer o revisionando na esfera extrajudicial, bem assim que o corréu João Domingos confessou a ação delitiva, não indicando o revisionando como seu comparsa, o que demonstraria que não participou da empreitada criminosa. Essa ação foi julgada improcedente, à unanimidade, porquanto a prova apresentada se mostrou insuficiente para comprovar a inocência do revisionando.

A segunda (processo n. 1004535-45.2018.8.11.0000), novamente, argumentou a ocorrência de novas provas, eis que a vítima declarou que
“nunca tive certeza que Leandro Soares foi o autor do latrocínio que vitimou meu pai”.
Neste processo, o parecer da Procuradoria foi acolhido, no sentido de indeferir a petição inicial, ante a ausência de novos fatos ou provas.

Esta, portanto, é a terceira revisão criminal apresentada pelo revisionando, ao argumento de terem surgido novas provas de sua inocência, razão pela qual a defesa constituída requer a absolvição, com fundamento no inciso III, primeira parte, do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Em síntese, aduz que a apreensão da arma utilizada no crime (pistola Beretta) calibre 25, modelo 950B, na cidade de São José dos Quatro Marcos, em posse de Rafael Borges Pereira, bem como sua confissão judicial, colhida em sede de justificação criminal, processo de código n. 270198, alinhada aos depoimentos de testemunhas produzidos na justificação criminal código n. 227086, demonstram, sem dúvidas, que o requerente não praticou o delito (id. 64889988 a 64889999).

Regularmente processado o pedido, sobreveio parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, pela improcedência da revisão, nos seguintes termos:

“Revisão Criminal. Alegação de posterior apreensão de arma de fogo em poder de menor infrator que assume a autoria do delito. Sentença condenatória confirmada em apelação criminal e em revisão criminal anteriormente ajuizada. Autoria materialidade comprovada e mantida em ambas as vias. Requerente, que comprovadamente, não foi o autor do disparo que ceifou a vida da vítima. Apreensão que nada acrescenta ao material probatório já examinado. Parecer pela denegação da ordem”
(id. 76719491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO SOARES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
, destaco que o revisionando foi colocado em prisão domiciliar pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Mirassol D’Oeste.

Na decisão que concedeu o benefício, a magistrada, Dra. Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, entendeu que as provas produzidas na ação cautelar são significativas e demonstram a necessidade de abrandamento do regime do revisionando, a fim de evitar, ou ao menos mitigar, que a possível injustiça se prolongasse.

Para fundamentar tal conclusão, a magistrada consignou o seguinte:

“É dos autos que, o apenado foi condenado a pena de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 157, § 3º, do Código Penal.

Não obstante a condenação criminal transitada em julgado que fundamenta esta execução de pena, destaco a existência da medida cautelar cód. 270198 que reúne elementos e novas provas que objetivam subsidiar revisão criminal perante o TJMT.

No mencionado procedimento foi realizada a oitiva de Rafael Borges Pereira que assumiu a autoria delitiva no lugar do reeducando Leandro Soares.

A oitiva de Rafael foi solicitada pela defesa, após ter sido indicado que este fora apreendido com suposta arma do crime poucos dias após o cometimento do delito em questão.

Consta dos autos que se tratava de arma peculiar, por ter sido extinta a fabricação há longa data, não havendo comercialização desta, o que reforça a ideia de se tratar da mesma arma.

A marca da arma fora informada nos autos de ação penal pela vítima sobrevivente, sendo a mesma marca da arma apreendida com Rafael 09 (nove) dias após os fatos, em auto de apreensão em flagrante de menor infrator na comarca de Quatro Marcos.

Nos autos cód. 270198 a arma fora apresentada à vítima sobrevivente dos fatos Sr. Ricardo Lazzaretti, o qual informou que a arma apresentada era semelhante à arma utilizada no crime.

A condenação baseou-se no reconhecimento do réu Leandro realizado pela vítima, bem como por um vizinho que o teria visto no dia anterior.

A vítima Leandro, ouvida por este juízo na data de ontem em sede dos autos cod. 270198, informou que somente tinha certeza do reconhecimento do corréu José Domingos, pois ficou frente a frente com este. Em relação ao outro corréu (Leandro), informou que não o viu direito, pois além de este estar de capacete, entrou em vias de fato com a outra vítima, não sendo possível identificar características do réu. Pois, tão logo o réu (Leandro) entrou em vias de fato com a outra vítima, esta foi baleada pelo réu José Domingos e ambos os réus correram.

Assim, o reconhecimento do réu Leandro feito pela vítima Ricardo em sede policial e judicial mostrou-se fragilizada com o depoimento prestado na cautelar cod. 270198.

Verifico dos autos da ação penal que a tese do executado Leandro sempre foi de negativa de autoria.

Em diversas correições realizadas na cadeia pública, o reeducando mencionou a esta magistrada estar injustiçado. Consta dos autos carta escrita pelo interno solicitando ao Comandante da PM “socorro”, pleiteando que o ajude nas investigações para provar a sua inocência.

Na data de hoje esta magistrada realizou correição na cadeia pública de Mirassol e atendeu novamente o reeducando Leandro, o qual insistiu na tese de inocência e informou não ter qualquer relação com o corréu José Domingos e com Rafael Borges Pereira (quem assumiu ter realizado o fato).

Informou que todos na cadeia sabem que ele não cometeu o crime e que corre o boato por toda Mirassol de que teria sido Rafael. Informou que estava trabalhando em uma fazenda no dia dos fatos e que seu patrão e colegas de trabalho testemunharam a seu favor na ação penal.

Prosseguindo a correição na cadeia pública com a oitiva dos demais reeducandos,
o corréu José Domingos, ouvido separado do executado Leandro, informou que assume que praticou o crime do qual ambos foram condenados e informa que Leandro não praticou o delito junto com ele.

Relatou que já “assinou” essa informação para subsidiar recurso de apelação de Leandro e que assina essa informação quantas vezes for necessária para “retirar o cara da cadeia”. Informou que sequer conhece Leandro”
(sic do id. 64894950).

Com efeito, a revisão criminal pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença ou acórdão for contrário ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da reprimenda.

Analisando detidamente os autos, tenho que se encontra presente a hipótese do inciso III, do art. 621, do CPP, ou seja, descobrirem novas provas de inocência do condenado.

Segundo consta, no dia 17 de janeiro de 2015, por volta das 6h, na Rua Francisco Botelho Neto, n. 871, Centro, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, Leandro Soares (revisionando) e João Domingos Bispo (corréu confesso), agindo em concurso e unidade de propósitos, com uso de arma de fogo e intenção de subtrair em proveito comum coisa alheia móvel, ceifaram a vida da vítima José Lauro Lazaretti após dois disparos de arma de fogo à queima roupa.

A denúncia narra que a vítima Ricardo Lazzaretti estava na área externa de sua residência, quando foi surpreendido pela abordagem de dois homens que utilizavam capacetes e apontaram as armas para sua face e determinaram que entrasse na residência.

Ao adentraram, os acusados depararam-se com a segunda vítima, José Lauro Lazaretti, que reagiu, entrando em luta corporal com os assaltantes, momento em que o acusado João Domingos disparou a arma de fogo em direção à vítima. Logo em seguida, o revisionando Leandro Soares também teria disparado sua arma de fogo em direção à vítima José Lauro. Em seguida, os acusados evadiram-se do local.

Com efeito, diferente do que ocorreu nas duas primeiras revisões criminais distribuídas, as quais foram julgadas improcedentes, porquanto as novas provas apresentadas, ao serem confrontadas com aquelas amealhadas na ação originária, não tiveram o condão de desconstituir a condenação acobertada pelo trânsito em julgado, a presente revisional criminal merece ser julgada procedente.

Isso porque, as novas provas produzidas pela defesa demonstram, acima de qualquer dúvida, que o revisionando não participou da ação delitiva descrita na denúncia.

Inicialmente, tem-se o depoimento da testemunha
Rafael Borges Pereira
que, ao ser ouvido em sede de justificação criminal, processo de código n. 270198,
assumiu a autoria do delito de latrocínio, afirmando que o requerente Leandro é inocente
. Relatou que, ao entrarem na residência, a vítima reagiu e dispararam contra ela. Questionado se aceitava ser posto para reconhecimento pelo filho da vítima (Ricardo Lazaretti), respondeu negativamente, pois tinha receio de eventual vingança.

Confira-se da transcrição:

“
Dra. Jacqueline (Defesa):
Rafael, o senhor foi encontrado com a arma do latrocínio, aqui em Quatro Marcos, após nove dias do ocorrido dos fatos, o que o senhor estava fazendo com essa arma? Se o senhor teve participação desse latrocínio, o senhor poderia falar para gente?

Rafael
:
Sim, eu tive participação sim.

Dra. Jacqueline
: é que assim, o Leandro Soares, ele foi condenado por esse crime de latrocínio, e até então ele sempre negou. Que não foi ele. A gente entrou com uma justificativa criminal, pra poder provar que realmente não foi ele. É o senhor que cometeu esse crime? O senhor pode dizer que foi o senhor? O que o senhor pode dizer em relação a esse crime? Por que o senhor foi encontrado com a arma do delito logo em seguida?

Rafael
: Sim, eu tive participação. Não vou deixá-lo pagar por isso.

[...]

Dra. Jacqueline
:
Então o Leandro não estava no dia?

Rafael
:
Não, eu nunca vi ele na minha vida.

Dra. Jacqueline
: Então, o senhor confessa que foi o senhor estava no dia lá, do latrocínio?

Rafael
: Sim, eu tive participação.

Dra. Jacqueline
: Leandro Soares não estava no local?

Rafael
: Não. Eu nunca vi ele.

Dra. Jacqueline
: Certo. Sem mais perguntas, ele já confessou, não tenho mais o que perguntar.

Dra Natália (Promotora)
: O senhor Rafael, o senhor falou assim, que estava no crime de latrocínio, que foi o senhor que praticou esse crime, com quem o senhor estava no crime de latrocínio? Quem que estava com o senhor? Como que aconteceu crime? O senhor lembra?

Rafael
: A senhora vai me desculpar, mas eu não posso falar quem estava, mas o rapaz aí, nunca vi ele não. [...]
sim, eu falo para a senhora que eu não lembro certinho, mas eu lembro assim que ‘nóis entro’ e saiu um rapaz e saiu um senhor, aí senhor partiu pra cima e daí que...

Dra Natália
: E aí, o que aconteceu quando esse senhor partiu pra cima? Quem que estava na posse da arma de fogo? Era o senhor ou era o comparsa do senhor? Quem que atirou?

Rafael
: Comparsa!

Dra Natália
: Era o comparsa do senhor que estava com a arma?

Rafael
: Sim, não era eu.

Dra Natália
: Tá, e aí ele tentou atirar nessa pessoa ou ele não atirou?

Rafael
: Ele atirou!

Dra Natália
: Tá, e aí, o que aconteceu posteriormente? Seu comparsa estava com a arma de fogo, a pessoa foi pra cima dele e depois o que aconteceu?

Rafael
: Aí depois dos tiros, aí ‘nóis saimo e fomo embora’, e cada seguiu seu rumo. Eu fui pro sítio, porque eu moro no sítio.

Dra Natália
: Quantas armas de fogos que vocês utilizaram, eram duas armas ou era uma arma só?

Rafael
: Duas.

Dra Natália
: Duas. Você sabe que armas que eram?

Rafael
: Não me recordo da outra. Eu estava com uma que eu fui preso com ela, mas da outra eu não me recordo.

Dra Natália
: Tem uma pessoa que esta presa, vamos dizer assim, de forma errada, ilegalmente, o senhor não concordaria no filho da vítima fazer o conhecimento do senhor?

Rafael
: Eu prefiro não.

Dra Natália
: Por que o senhor a época dos fatos o senhor era menor de idade?

Rafael
: Sim senhor.

Dra Natália
: Então, o senhor não vai responder mais por esse crime. Se o senhor era menor de idade, o senhor responde até 21 anos, se o senhor já tem mais de 21 anos, o senhor não responde mais por esse crime. O estado perdeu o direito de punir o senhor. O reconhecimento serviria apenas para facilitar a obtenção de provas para depois a defesa entrar com o pedido. Entendeu? Não tem como mais punir o senhor por esse crime.

Rafael
: A justiça né, agora vai saber o filho da vítima.

Dra Natália
: Não, mas ele não pode fazer justiça com as próprias mãos. O senhor teria interesse?

Rafael
: Não pode, mas ninguém sabe o pensamento dos outros. [...]”
(sic da mídia digital de id. 93379462).

Após 09 (nove) dias do cometimento do delito em questão, a testemunha
Rafael Borges Pereira
foi presa em posse de uma arma de fogo. Diante dos fatos por ele revelados, a vítima sobrevivente foi, então, chamada para reconhecer a arma de fogo apreendida com Rafael àquela época.

Em juízo, a vítima
Ricardo Lazaretti
, reconheceu a arma apreendida com Rafael, acrescentado que ele (Rafael) relatou os fatos de forma similar com o ocorrido.

Vejamos:

“Dra. Jacqueline (Defesa):
Boa tarde, Ricardo. Você lembra da data do fato que ocorreu na sua casa?

Ricardo:
Lembro, dia 17 de janeiro de 2015;

Dra. Jacqueline:
No dia Ricardo você viu a arma que atirou?

Ricardo:
Vi.

Dra. Jacqueline:
Você reconhece essa arma?

Ricardo:
É bem idêntica, bem parecida mesmo. É pequena, bem igualzinha, olha pra você vê, uma pistola pequena, de curto calibre né; porque eu acho, é como eu falei, deve ser uma .22, ou algo assim porque, as cápsulas que caíram lá na minha sala era de .22, então é uma arma pequena; e é muito parecida, demais, se parece muito;

[...]

Dra. Jacqueline:
Hoje, olhando para essa arma, o senhor poderia afirmar que é idêntica?

Ricardo:
É idêntica, idêntica, idêntica, pelo tamanho;

Dra. Jacqueline:
A cor também?

Ricardo:
Igual, cromadinha;

Dra. Jacqueline:
O senhor não tem nenhum tipo de esquecimento do dia dos fatos?

Ricardo:
Hum hum (sinal negativo);

[...]

Promotor:
Essa arma que o senhor vê aí, que seja beretta ou não, ela é uma arma semelhante a que o senhor viu;

Ricardo:
Isso, igual, mesmo tamanho, mesma característica, a cor;

[...]

Promotor:
Tá considerando que hoje a audiência, tem fim específico, o senhor entende que essa arma é uma arma semelhante?

Ricardo:
Muito idêntica, parecida demais, parece muito pelo que eu tô falando, me lembro como se fosse hoje, o cara segurando, apontando pra mim, uma arma pequena, cromada [...] como essa, no formato beretta, tipo [sinal com a mão], entendeu? E o outro que meu pai entrou em luta corporal, tava com a 9 milímetro na mão; Antes do meu pai entrar em luta corporal com ele, ele deu um tiro pra cima, então acho que acordou a vizinhança inteirinha; aí nisso meu pai saiu em luta com ele, e o outro veio e encostou a beretta e (gesticulando sinal de arma apontando para o abdômen e sonorização imitando barulho de disparo de arma de fogo); deu dois tiros à queima roupa no meu pai”
(sic da mídia de id. 64889986).

Além disso, em audiência de justificação, realizada nos autos do processo código n. 227086, foi colhida prova testemunhal que à época subsidiou a primeira e a segunda ação revisional (id. 64894960 a 64894973).

Nesta solenidade, o corréu confesso,
João Domingos de Souza Bispo
, declarou que o evento delitivo contou com a participação de duas pessoas, esclarecendo, contudo, que
Leandro Soares
não é uma dessas. No entanto, não revelou a identidade de seu comparsa.

Ademais, a fim de corroborar a justificativa apresentada pelo revisionando – de que estava trabalhando na data dos fatos –, a testemunha
José Dias Ferreira
, informou que
Leandro Soares
trabalhou em sua plantação de milho nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2015.

Relatou, no entanto, que no dia 17 de janeiro de 2015, não viu
Leandro
, mas deixou a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, para que seu primo efetuasse o pagamento pelos três dias trabalhados. Informou, ainda, que o revisionando chegava à lavoura às 07h e parava às 17h, mas declarou não possuir qualquer documentação a comprovar seu depoimento.

Por sua vez, a avó do revisionando,
Maria das Dores Gomes de Oliveira
confirmou que o revisioando estava trabalhando na propriedade de
José Dias Ferreira
. Contou que, no dia dos fatos, às 5h da manhã, o revisionando estava com ela e que essa saiu às 06h (horário do crime) para o trabalho (id. 64894961).

Assim, diante de todas as novas provas apresentadas nesta oportunidade, a conclusão a que se chega é que o revisionando não participou da ação delitiva pela qual foi condenado.

Isso porque, a confissão judicial de
Rafael Borges Pereira
, o qual foi apreendido com a arma de fogo, reconhecida pela vítima sobrevivente
Ricardo Lazaretti
, como sendo aquela usada no crime que ceifou a vida de seu genitor
José Lauro Lazaretti
e os demais depoimentos colhidos na justificação criminal de código n. 227086, retratam um cenário antes não conhecido, trazendo prova incontestável da inocência do revisionando.

Sobre a hipótese dos autos, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Portanto, se provas novas sabidamente preexistentes só foram obtidas depois da sentença, é plenamente possível o ajuizamento da revisional.
A título de exemplo, suponha-se que, após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, o verdadeiro autor do delito resolva confessar a prática do delito, exonerando o condenado de qualquer responsabilidade criminal. Essa prova nova, de natureza superveniente, dá ensejo à revisão criminal.

A propósito, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a retratação da vítima ou das testemunhas constituem provas novas aptas a embasar pedido de revisão criminal.”
(in Manual de processo penal. Volume Único. P. 1910, 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 1910).

No caso, a confissão do verdadeiro autor do delito (Rafael), exonerando o requerente de qualquer responsabilidade criminal, alinhada com as declarações da vítima sobrevivente (Ricardo), o qual reconheceu a arma do crime apreendida em poder de Rafael, serve como alicerce à absolvição de Leandro do crime de latrocínio.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a revisional, para desconstituir o decreto condenatório e
ABSOLVER
o requerente
Leandro Soares
, da imputação do delito descrito no artigo 157, § 3º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal), do Código de Processo Penal, determinando a
imediata expedição de alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1022721-48.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

REQUERENTE(S): LEANDRO SOARES

REQUERIDO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor exame das provas novas produzidas diante da absolvição do requerente do latrocínio, após a manutenção da sentença condenatória, nos julgamentos da Apelação Criminal 146284/2015 [Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro] e das Revisões
Criminais n°s 1005263-23.2017.8.11.0000 e 1004535-45.2018.811.0000 [Relator:
Des. Paulo da Cunha].

A condenação do paciente foi baseada em declarações judiciais do informante Ricardo Lazzaretti [filho da vítima] e da testemunha Roberto Reis Damacena, os quais identificaram o requerente como um dos autor do latrocínio, bem como nos depoimentos do policial civil Christian Procópio [
“o filho da vítima reconheceu os dois”
] e Marivaldo France de Lara [uma informante chamada “Michele”
“insistia nessa teoria pega o Leandro que o Leandro tem envolvimento, pega Leandro”
].

Todavia, após o julgamento das Revisões Criminais n°s 1005263-23.2017.8.11.0000 e 1004535-45.2018.811.0000, a Defesa do paciente obteve a retratação do informante Ricardo Lazzaretti e conseguiu localizar a suposta arma utilizada no crime [pistola, da marca beretta, modelo 950B, calibre E6,35 MM (calibre 25), numeração M14167], apreendida em poder de Rafael Borges Pereira, adolescente à época dos fatos.

Proposta Ação de Justificação Criminal (Código nº 270198), verifica-se que o filho da vítima, Ricardo Lazzareti, confirmou que a arma era idêntica àquela utilizada no latrocínio [“
bem idêntica, bem parecida mesmo; pequena, bem igualzinha, olha pra ce vê, uma pistola pequena, de curto calibre neh; porque eu acho, é como eu falei, deve ser uma 22, ou algo assim porque, as cápsulas que caíram lá na minha sala era de 22, então é uma arma pequena; e é muito parecida, demais, se parece muito
], bem como não ter identificado o requerente como coautor do crime [
“agora o rapaz eu não sei se eu reconheço ele ou não; ainda falei para o policial que eu nunca vi a cara do cara, do Domingos sim, eu fiquei paralisado de frente com ele parado, com a mão levantada pra cima olhando pra cara dele, ai eu reconheci”
].

No mesmo procedimento, Rafael Borges Pereira, adolescente à época dos fatos e autor de crimes patrimoniais na região, admitiu o envolvimento no latrocínio, a utilização da referida arma [pistola, da marca beretta, modelo 950B, calibre E6,35 MM (calibre 25), numeração M14167] e isentou o requerente de participação no latrocínio [
“sim, eu tive participação. Não vou deixar ele pagar por isso”
].

Soma-se aos novos elementos de convicção produzidos, as declarações judiciais de: 1) João Domingos de Souza Bispo (Ação de Justificação Criminal Código 242749), autor do latrocínio reconhecido pelo filho da vítima, segundo a qual o requerente não cometeu o crime [
“Ele é um coitado... foi eu... ele é inocente”
]; 2)

José Dias Ferreira, empregador do requerente, no sentido de que ele trabalhou no dia do crime, no Município de São do Quatro Marcos; 3) Valdevino Aparecido e Aristides Gonçalves, os quais afirmaram que o apelante trabalhava em São José do Quatro Marcos e não tinha meio de locomoção próprio (Ação de Justificação Criminal Código 265311).

Além disso, o Defensor Público Guilherme Ribeiro Rigon, responsável por atendimento do requerente na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste, apresentou parecer, na condição de
custos vulnerabilis
e estabeleceu, documentalmente, marcos temporais e vínculos subjetivos que ligam Rafael Borges Pereira ao crime imputado ao requerente,
in verbis
:

“Com a retratação da vítima RICARDO, o processo acabou sendo esvaziado de provas, havendo necessidade da defesa investigar os fatos e, por intermédio das lacunas deixadas no processo, buscar as “peças do quebra cabeça” em favor de LEANDRO, haja vista que a arma relatada pela vítima não foi apreendida neste processo, havendo cartas anônimas encaminhadas por detentos da cadeia pública que indicavam outro autor do crime. Nesta verdadeira investigação defensiva ficou constatado que, na realidade, LEANDRO foi vítima, por acidente, de uma possível associação criminosa que está sendo investigada em São José dos Quatro Marcos, em razão de alguns roubos não resolvidos, a qual levou o nome de OPERAÇÃO NIQUELADA (sendo o nome muito provavelmente dado em referência a pequena arma prateada de ponta preta que estava sendo utilizada por criminosos na região para o cometimento de crimes de roubo com o mesmo modus operandi).

Neste contexto, em uma destas idas na cadeia pública de Mirassol D’oeste – MT (lista de visitações anexada nos autos) era comum os presos repetidamente mencionarem que LEANDRO SOARES era inocente, e que a arma do crime teria sido apreendida pouco tempo depois em um assalto em São José dos Quatro Marcos – M

T. Neste período, aportou na Defensoria Pública uma carta apontando quem seria o verdadeiro autor do crime, nominando o autor verdadeiro por RAFAEL BORGES PEREIRA e que inclusive teriam mais participantes do delito, não tendo apenas autores imediatos, mas também autoria mediata.

Após recebermos o nome de RAFAEL BORGES PEREIRA realizamos consulta no sistema e verificamos que o mesmo estava respondendo procedimento de ato infracional análogo ao crime de roubo por fato ocorrido na data de 23 de janeiro de 2015, em São José dos Quatro Marcos – MT, comarca contígua, em que teria sido apreendida uma arma de fogo BERETTA, de tamanho pequeno, prateada e de ponta preta (autos n.º 137-57.2015.811.0039).

Conforme podemos observar no depoimento prestado por RICARDO LAZZARETTI (vítima), na Delegacia de Polícia na data de 17 de janeiro de 2015, o mesmo mencionou que a arma que teria atirado em seu pai era uma BERETTA 22, ou seja, surpreende o fato de que RICARDO tinha conhecimento de arma de fogo, ao ser específico em dizer que era uma beretta, uma arma pequena e prateada, mencionando, inclusive o modus operandi, nos seguintes termos:[...]

Destas diligências, o confronto balístico não foi possível porque o projétil já havia sido destruído, em razão de ter passado anos do trânsito em julgado do processo. Todavia, a vítima RICARDO que tinha mencionado na Delegacia de Polícia que a arma que matou o pai dele foi uma BERETA, reconheceu a mesma! E Rafael Borges que teria sido apontado como autor do crime em diversas cartas, e que foi apreendido 6 dias depois com a RARA arma BERETA em um assalto CONFESSOU a prática delitiva!

Vejamos agora a foto de RAFAEL (datada de 2015- autos n.º1000870- 30.2020.8.11.0039), LEANDRO (datada de 2015) e JOÃO DOMINGOS (datadas de 2019):

É possível verificar certa semelhança entre LEANDRO e RAFAEL. Será que ambos de capacete escuro, seria possível distingui-los com absoluta certeza? A vítima retratou-se e respondeu que NÃO, salvo quanto a JOÃO DOMINGOS que teria reconhecido indene de dúvidas.

Agora vamos aprofundar e adentrar no contexto, sendo extremamente necessário para dar credibilidade a confissão de RAFAEL BORGES.

Na região de Mirassol D’oeste – MT e São José dos Quatro Marcos – MT, à época dos fatos, foi desencadeada a OPERAÇÃO NIQUELADA (embora iniciada em 2015 SOMENTE em 2020 as provas surgiram concretamente), que buscava investigar a autoria de inúmeros roubos na região, os quais estavam ocorrendo com uma arma prata, pequena, de ponta preta (que não temos dúvidas tratar-se da arma BERETA apreendida com RAFAEL). Para validar a confissão de RAFAEL BORGES e evitar que se pense que estamos buscando a impunidade, haja vista que era adolescente na época dos fatos, temos que verificar documentalmente como estava a situação na comarca contígua e os crimes que ocorreram entre 25 de dezembro de 2015 e 23 de janeiro de 2015. Diante disso elaboramos uma linha do tempo, vejamos (SJQM = São José dos Quatro Marcos; M’O = Mirassol D’oeste – MT):[...]

Com a linha do tempo acima dessume-se que RAFAEL BORGES PEREIRA estava, em tese, praticando inúmeros atos infracionais, além de ter sido apreendido com a arma do crime (reconhecida na Delegacia e em Juízo pela vítima RICARDO LAZARETI).

Não se trata de mera assunção de responsabilidade por parte do adolescente para que LEANDRO seja inocentado.

A confissão dele está alinhavada com todos estes elementos fornecidos e documentados em processos públicos trazidos à baila nesta linha do tempo. [...]

Não sobrou nada que possa manter a condenação de LEANDRO. Os fatos foram esclarecidos. Com a devida vênia, para fins de realizarmos justiça. Sem mais delongas. Leandro Soares é inocente.”
(ID 96330978)

No contexto, as provas novas [retratação judicial do informante acerca do reconhecimento do requerente; confissão da autoria do latrocínio por terceira pessoa que estava na posse de arma de fogo idêntica à utilizada no crime; envolvimento do apelante afastado por corréu confesso; confirmação feita por testemunha que o apelante trabalhou em outro município na data dos fatos] mostram-se suficientes para ensejar a absolvição do requerente, consoante conclusão do

d. Relator.

Com essas considerações,
acompanha-se
o voto condutor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021